Tribunal: TJDFT
Processo: 0740793-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. TRÂMITES DE PENHORA DE OUTROS IMÓVEIS. NECESSIDADE DE AGUARDAR A PERÍCIA QUANTO AO VALOR DOS BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- A hipótese é tratada pelo artigo 851 do CPC, ou seja, é possível a substituição da penhora quando a coisa constrita recair restrição judicial. Essa parece ser a situação narrada, na medida em que os imóveis indicados pelo credor na fase inicial estariam indisponíveis por decisão judicial.
2-O credor, embora alegue que aqueles bens superariam dezenas de vezes o valor do crédito cobrado na origem, não informou qual o valor da dívida que levou a decretação da indisponibilidade dos imóveis, razão pela qual, não se pode descartar a possibilidade de que inexiste margem para suportarem a cobrança em curso.
3-Em análise aos autos principais, verifica-se que ainda estão na fase de avaliação dos bens por meio pericial. A identificação de bens livres permitirá uma análise mais abalizada pelo credor e pelo juiz sobre a necessidade de manter a penhora anterior, uma vez que a execução corre no interesse do credor.
4-Deste modo, diante da fase processual da execução, a consulta ao sistema “SNIPER”, neste momento, é desnecessária.
5- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.